Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. DUPLICATAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTIVA. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição intercorrente é causa para a extinção do cumprimento de sentença (arts. 921, §§ 4o, 5o e 7o, e 924, V, do CPC), sendo fenômeno jurídico que se realiza no curso processual, em razão de inércia atribuída ao credor no andamento do feito, seja por tentativas infrutíferas de localização do devedor, seja por ausência de localização de bens penhoráveis.
2. Não há inércia do credor que justifique o início da contagem do prazo prescricional, pois o processo está suspenso aguardando o julgamento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica, fundado em norma legal, que impede a fluência do prazo prescricional.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que para a configuração da prescrição intercorrente é necessária a inércia do credor, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. Recurso conhecido e não provido.